Tribunal: TJBA
Processo: 8015556-98.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8015556-98.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CHEILA BEZERRA SILVA

Advogado(s): MANOEL MARQUES DE JESUS FILHO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s):ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO CONTRATUAL COM NÚMERO INCORRETO. COMPROVAÇÃO DE QUE A CREDORA TINHA CONHECIMENTO DO ENDEREÇO CORRETO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE EMISSÃO DO BEM. AR DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio, com fundamento em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, julgando procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse do bem na esfera da autora, com condenação da ré em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

3.
Interposição de embargos de declaração pela ré, rejeitados.

4.
Apelação interposta pela ré, sustentando nulidade da constituição em mora em razão de erro no endereço indicado para notificação extrajudicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a constituição em mora da devedora, elemento indispensável para a validade da ação de busca e apreensão, restou aperfeiçoada diante do envio da notificação extrajudicial para endereço incorreto, resultando em devolução com a anotação "não procurado".

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A constituição em mora é requisito de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exigindo-se o envio de notificação para o endereço contratual.

7. O Tema 1132 do STJ admite que a mora pode ser comprovada mediante envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal, desde que o endereço seja válido.
8. No caso, restou comprovado que o endereço utilizado apresentava erro material ("nº 7" ao invés de "nº 67"), sendo este último de conhecimento da credora, conforme nota fiscal emitida por empresa do mesmo grupo.

9. A devolução da notificação com a anotação "não procurado" e o vício no endereçamento comprometem a constituição da mora e afastam a aplicação do Tema 1132/STJ, pois não houve tentativa válida de entrega.

10. Tal falha inviabiliza a tramitação válida do processo, por ausência de pressuposto processual essencial, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

11. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhecem que a devolução da notificação com "não procurado", sem esgotamento de meios para localização do devedor, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

13. Determinada a restituição do veículo apreendido à Apelante, com fixação de multa diária
de R$ 1.000,00
em caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00.

14. Invertem-se os ônus da sucumbência, com condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “A constituição válida da mora em contrato de alienação fiduciária exige o envio da notificação extrajudicial para endereço completo e correto, sendo inválida quando dirigida a local com erro material, ainda que constante do contrato, se houver prova de que a credora detinha conhecimento do endereço real. A devolução da correspondência com a anotação "não procurado" afasta a incidência do Tema 1132/STJ e inviabiliza o prosseguimento da ação por ausência de pressuposto processual”.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º

Código de Processo Civil, arts. 485, IV; 500; 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma

STJ - AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma

TJBA - ApCiv nº 8000478-65.2022.8.05.0039, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível

TJBA - ApCiv nº 8021032-92.2022.8.05.0080, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível

TJBA - ApCiv nº 8000438-10.2016.8.05.0196, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8015556-98.2024.8.05.0146

em que figuram como
Apelante
MARIA CHEILA BEZERRA SILVA
e apelado

A
DMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora